Tribunal: TJSP
Processo: 2033207-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito com indenização. Tutela deferida. Recurso do Banco, ora requerido. Recorrente que pretende a revogação da tutela que determinou a suspensão dos descontos e a exclusão das astreintes ou a sua readequação. Em sede de cognição sumária, revela-se plausível o deferimento da medida. Tutela provisória para determinar a suspensão dos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito com indenização. Tutela deferida. Recurso do Banco, ora requerido. Recorrente que pretende a revogação da tutela que determinou a suspensão dos descontos e a exclusão das astreintes ou a sua readequação. Em sede de cognição sumária, revela-se plausível o deferimento da medida. Tutela provisória para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário. Possibilidade. Regular preenchimento dos requisitos legais do art. 300, caput, do CPC. Astreintes. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas sim a cumprir a obrigação na forma específica. Readequação do valor, da periodicidade e limitação da multa. Necessidade, contudo, da alteração da periodicidade de "diária" para por "ato de descumprimento". Fixação do valor da multa por ato descumprido limitado ao valor da causa. Readequação de ofício do valor da multa, para que mantenha sua finalidade. Decisão reformada em parte.
Recurso parcialmente provido.